Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-75.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-75.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NEXO CAUSAL. VALIDADE DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, onde a sentença condenou a apelada ao pagamento de dano material. A apelante requer a improcedência, alegando a inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se há nexo causal entre os danos e os serviços prestados pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante cumpre o ônus argumentativo, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A concessionária comprovou a inexistência de nexo causal com laudos técnicos que não atendem aos requisitos normativos da ANEEL e do CONFEA.

5.

Em razão da falta de comprovação do nexo causal e da validade dos laudos, o recurso é provido para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelante pode refutar a sentença sem necessidade de rebater todos os seus fundamentos.

2.

A falta de laudo técnico validado por profissional habilitado e a ausência de nexo causal excluem a obrigação de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o; Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021, art. 602, VIII; Decisão Normativa n.o 70 do CONFEA.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
julgada procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.549,10,
acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC contados da data da citação, deduzido o índice de atualização monetária.

A apelante
requer a total improcedência da ação, sob os mesmos fundamentos apresentados na contestação, reforçando a inexistência de nexo causal e a validade dos relatórios apresentados.

Nas contrarrazões
,
suscita preliminar de
ausência de dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 273573391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que não há falar-se ao ressarcimento dos danos materiais.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$
8.549,10
, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

Entretanto, em relação ao segurado
“MAURO BOEIRA JUNIOR”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(ID 273573383), o qual atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Além disso, o laudo técnico não atende aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.o 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:
(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.o 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne ao segurado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 8.549,10 à seguradora.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da causa
(art. 85, § 2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025